Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014342-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes : AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP e outro
Agravada : CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Número do Protocolo: 1014342-84.2021.8.11.0000
Consta dos autos que já foi prolatada sentença nos autos de origem em 10.11.2021 (cf. Id. no 116789471), de modo que a modificação da decisão que se pretendia obter nesta sede recursal restou prejudicada.
A propósito:
“EMENTA: Agravo de instrumento. Perda do objeto. Sentenciado o processo principal, fica prejudicado o exame do agravo de instrumento, em razão da prevalência da cognição exauriente. Recurso não provido”. (TJSP – 21a Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento no 0030178-49.2011.8.26.0000 – Rel. Des. ITAMAR GAINO – Julgamento em 17/08/2011 – DJe do dia 19/08/2011)
“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. Uma das formas de perda de objeto do agravo é o julgamento superveniente do processo que contém a decisão agravada. 2. Tendo o magistrado a quo sentenciado o processo onde foi proferida a decisão agravada, resta prejudicado o julgamento do agravo de instrumento ante a perda de objeto do recurso. 3. Agravo de Instrumento prejudicado”. (TJDF – 1a Turma Cível – Recurso de Agravo de Instrumento no 0009596-27.2009.807.0000 – Rel. Des. ROBERTO SANTOS - Julgamento: 23/09/2009 – DJe do dia 23/11/2009)
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, face a perda do objeto.
Custas pelas agravantes.
Intimem-se, e, após as providências cabíveis, arquive-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator